Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007123-19.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIVA SANTANA GOMES - CPF: 941.493.301-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS GOMES - CPF: 316.630.012-00 (APELANTE), JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS - CPF: 267.695.221-87 (APELADO), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES (APELADO), ESPÓLIO DE JÚLIO NOGUEIRA DE VIVEIROS representado por Juvaneide Vivieiros de Novaes (APELADO), MARIA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LOUVATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NEY ROBERTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS - CPF: 267.695.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JÚLIO NOGUEIRA DE VIVEIROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1007123-19.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Neiva Santana Gomes e outro

Embargado:
Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Viveiros de Novaes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1007123-19.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
Neiva Santana Gomes e outro

Embargado:
Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Viveiros de Novaes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Neiva Santana Gomes e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1007123-19.2018.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de omissão no v. acórdão quanto a nulidade da r. sentença, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência para oitiva das testemunhas, mormente em razão do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ter justificado sua ausência, por estar presente em outra audiência.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência para oitiva das testemunhas, mormente em razão do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ter justificado sua ausência, por estar presente em outra audiência.

Sem razão
.
Basta uma simples análise dos autos, para se verificar que a justificativa do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se deu de forma extemporânea, uma vez que ocorreu após a realização da audiência ser encerrada, mais precisamente, depois de 04 (quatro dias).

Ora, com a devida vênia, se o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso estava realizando outra audiência no fórum da mesma Comarca, deveria ter justificado sua ausência de forma prévia, o que não ocorreu.

Na verdade, o certo é que o conflito de pauta já era de conhecimento da Defensoria Pública, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Não obstante, é prerrogativa do juiz dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência na data designada ou apresentada justificativa antecipadamente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE ESTAR A REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO CONTRÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ART. 232, I, DO CPC/1973 – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DE DEFENSOR PÚBLICO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A SE JUSTIFICAR ADIAMENTO DO ATO – ART. 453, II, DO CPC/1973 – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2-
“Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento da parte e do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se foram devidamente intimados e não foi justificada a ausência antecipadamente.”
(TJ-DF - APC: 20110110967887,Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2015 . Pág.: 100)
.” (TJMT, RAC n. 0002827-08.2008.8.11.0006, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DEFENSORIA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se ciente da data da solenidade redesignada, não foi justificada a ausência antecipadamente
. [...]”(TJMT, RAC n. 1019382-12.2019.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei e grifei).

Logo,
rejeito a preliminar
.
”
(id. 199299676 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, quanto a existência de omissão acerca da nulidade da r. sentença, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência para oitiva das testemunhas, mormente em razão do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ter justificado sua ausência, por estar presente em outra audiência, o certo é que a referida justificativa se deu de forma extemporânea, uma vez que ocorreu após a realização da audiência ser encerrada, mais precisamente, depois de 04 (quatro dias).

Ora, com o devido respeito, se o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso estava realizando outra audiência no fórum da mesma Comarca, deveria ter justificado sua ausência de forma prévia, o que não ocorreu, mormente em razão de que o conflito de pauta já era de seu conhecimento, de modo que eventual prejuízo à parte não é responsabilidade do Juízo e muito menos deste Tribunal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024